Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-19.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014206-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), NATAN ZITKOSKI - CPF: 034.484.931-71 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA ROCHA CARVALHAIS - CPF: 006.318.052-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO FIEL DAS MEDIDAS IMPOSTAS – PREDICADOS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA.

Não se afigura razoável a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão quando, além de já ter se passado mais quatro anos desde a sua imposição, não subsistirem os requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Natan Zitkoski,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.

172613664
:

“(...)
O impetrante informa que o paciente é réu nos autos n. 0004480-87.2018.8.11.0105, no qual é processado pela prática do crime de feminicídio, e teve sua liberdade provisória alcançada em 22.2.2019, quando lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que as medidas perduram há mais de 4 anos e impossibilitam o acautelado a procurar trabalhos melhores, porque não pode se ausentar da comarca de Colniza, cidade pequena em que não há boas oportunidades de emprego.

Aduz que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação com argumentos genéricos, como ausência de mudança fática, o que indica o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Argumenta que a manutenção das medidas é desnecessária, pois já foi encerrada a instrução processual e o acusado cumpriu rigorosamente as cautelares desde que foram fixadas, além de já terem se passado 4 anos desde a data dos fatos, sem notícias de que o paciente cometeu novo delito.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares impostas, confirmando-se a decisão quando da análise do mérito (Id.

172512696).

Juntou documentos (Id. 172512698 - Pág. 6-328).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id.
172613664
).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

172893173
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

173614150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação das medidas cautelares impostas em desfavor de
Natan Zitkoski
, em substituição à prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de feminicídio, na modalidade tentada (art. 121, VI, c/c o art. 14, ambos do CP), apurado
nos autos da ação penal n. 0004480-87.2018.811.0105.

Sustenta o autor da prefacial que as cautelares devem ser revogadas por se mostrarem desnecessárias na hipótese, pois, além de perdurarem por mais de 4 anos, a instrução processual já foi finalizada e não há notícias de que o paciente tenha descumprido em algum momento as condições impostas ou praticado novo delito.

Sem embargo dos fundamentos invocados na decisão liminar, entendo que o pedido merece acolhimento.

Primeiramente, convém destacar que, ao revogar a prisão preventiva do paciente em 22.2.2019 e impor as condições para sua liberdade, o magistrado de primeiro grau ressaltou o desaparecimento do
periculum libertatis
, nos seguintes termos:

“Vistos. Como cediço, a prisão preventiva se rege pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, enquanto remanescerem os pressupostos, a manutenção é a medida de rigor, consoante a leitura do art. 316 do CPP.
Sem delongas desnecessárias, o fundamento da prisão preventiva do acusado foi a necessidade de acautelar a ordem pública, mormente para preservar a incolumidade física e psicológica da ofendida. Deveras, durante essa instrução a ofendida alegou que não se sente em perigo na presença do réu, bem como, ao menos aparentemente, as partes ainda mantém um relacionamento amoroso. Portanto, desapareceu o requisito do periculum libertatis, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória
. Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a NATAN ZITKOSKI, condicionada a obediência das seguintes medidas cautelares: I –comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II – não ingerir bebida alcóolica; III – proibição de frequentar bares e congêneres. ADVIRTO o acusado que o descumprimento injustificado das medidas cautelares pode ensejar nova decretação de prisão preventiva. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do acusado, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso (...)”
(Id. 172893173, p. 18) – negritei.

Como se sabe, é possível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão desde o início da investigação para qualquer tipo de infração que possua pena privativa de liberdade, desde que estejam presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, a saber:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

In casu,
da análise da documentação juntada na impetração, vejo que o paciente

é primário, possui residência fixa, exerce trabalho lícito de vendedor na cidade de Colniza, e, ao que se tem notícia, tem cumprido fielmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, não havendo indícios de que represente ameaça à ordem pública.

Assim, não vejo como a manutenção das medidas se amolda aos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, pois, além dos predicados acima esposados, consta dos autos que o paciente e a vítima reataram o relacionamento, inexistindo elementos que apontem a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Por fim, somado a esse contexto, é necessário levar em consideração o considerável lapso temporal de quatro anos transcorrido desde a fixação das cautelares, de modo que entendo não subsistirem mais motivos para a manutenção das medidas impostas, razão pela qual, à luz do postulado da razoabilidade, a ordem deve ser concedida.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO CALVÁRIO II). PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (HC N. 541.080/PB). IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO RELATOR DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS QUE PERDURAM POR APROXIMADAMENTE 2 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. 1. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 321 do CPP). 2. Evidenciado que os crimes imputados ao agravado não têm nenhuma ligação direta com a permanência, ou não, dele em sua residência à noite, pois os fatos a serem evitados, descritos na decisão atacada contato com outros envolvidos, etc, podem acontecer de noite ou de dia, inexiste justificativa suficiente para a imposição da cautelar de recolhimento noturno.
3. Inviável a subsistência da cautelar de monitoramento eletrônico, que já perdura por aproximadamente dois anos, pois assim como a segregação cautelar, a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de prisão preventiva, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade.
Precedente. 4. Esclarecimento de que as demais medidas cautelares só não foram revogadas porque a ação penal se encontra no início e, além de tais restrições não se mostrarem graves à liberdade de locomoção do ora agravado, tendem a garantir a correta instrução criminal. 5. Agravo regimental improvido. Prejudicados os embargos de declaração ajuizados pela defesa.”
(STJ - AgRg no HC n. 651.342 – PB (2021/XXXXX-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28.3.2022) – negritei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem
para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente
Natan Zitkoski
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023